Tribunal: TJES
Processo: 5022380-56.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022380-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS OLIVEIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA UNILATERAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5022380-56.2022.8.08.0035

Recorrente: MATEUS OLIVEIRA DE ARAÚJO

Recorrido: DMA – DISTRIBUIDORA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA UNILATERAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROPOSTA POR MATEUS OLIVEIRA DE ARAÚJO EM FACE DE DMA DISTRIBUIDORA S/A, ALEGANDO, EM SUMA, QUE NO DIA 04/06/2022, SÁBADO, POR VOLTA DAS 20:30, ESTACIONOU SUA MOTOCICLETA HONDA/NXR 160 BROS ESDD 2020/2020, COR AZUL, PLACA RBB9I49 NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO OK, ORA RÉU E, APÓS CONSUMIR NO LOCAL, VERIFICOU QUE SUA MOTOCICLETA HAVIA SIDO FURTADA. ALEGA QUE RETORNOU AO SUPERMERCADO E INFORMOU O FATO AO GERENTE, SENDO QUE TOMOU CONHECIMENTO NESSA DATA DE QUE NÃO HAVERIA CÂMERAS NO ESTACIONAMENTO. ALEGA QUE TENTOU A RESOLUÇÃO AMIGÁVEL, SEM ÊXITO. REQUEREU, ASSIM, A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$17.509,00 REFERENTE AO VALOR DA MOTOCICLETA, ALÉM DO VALOR DE R$2.612,77 RELATIVOS AOS GASTOS QUE O AUTOR TEVE COM MOTORISTAS POR APLICATIVO (99 POP).
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, ALEGOU SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSTENTANDO QUE O ESTACIONAMENTO NÃO PERTENCE À REQUERIDA, MAS À MMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ALEGA AINDA QUE DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL HÁ AINDA DIVERSAS LOJAS, COMO CACAU SHOW, ACADEMIA MOVEMENT, LOJA DE ROUPAS, RESTAURANTE, ETC. ALEGOU, AINDA, QUE O AUTOR NÃO ESTAVA NO ESTABELECIMENTO DO REQUERIDA, MAS NA ACADEMIA MOVEMENT, ONDE ELE FREQUENTA A TRABALHO, INEXISTINDO RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. ALEGOU, POR FIM, A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, declaro resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e, consequentemente, e
julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo. Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA RECONHECENDO A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E CONDENANDO A REQUERIDA A ARCAR COM OS DANOS CAUSADOS AO REQUERENTE CONFORME REQUERIDO NA EXORDIAL, JULGANDO O RECURSO TOTALMENTE PROCEDENTE.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO, OBSERVA-SE QUE O PONTO CONTROVERTIDO DA AÇÃO CIRCUNDA EM AFERIR SE DE FATO O AUTOR FORA VÍTIMA DO CRIME DE FURTO ENQUANTO SEU MOTOCICLETA SE ENCONTRAVA SOB A GUARDA DO REQUERIDO E SE O EVENTO ENSEJOU DANOS MATERIAIS E MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. VEJAMOS:
“Quanto ao mérito, é de se ver que restou incontroverso tanto que a motocicleta foi furtada quanto que ela foi furtada no estacionamento onde fica localizada a ré. O supermercado, porém, sustenta que o autor não estava dentro de sua loja, mas que ele estava na Academia Movement, local que o autor frequenta hodiernamente, conforme se constata das telas de viagens pelo aplicativo 99. De fato, o autor frequenta a Academia Movement em dias e horários variados, inclusive aos sábados no final da tarde e à noite. [...] Ora, durante um mês, em todos os sábados, o autor saiu da Academia Movement e se dirigiu ao mesmo endereço. O autor é professor de educação física, tanto que pelas suas viagens de aplicativo fica patente que dá aulas em diversas academias. Assim, é pouco razoável admitir que o autor vai todos os sábados, sempre em horários similares, ao mesmo supermercado fazer compras. Não, o seu comportamento é mais condizente com o de um funcionário da academia. É claro que se o autor tivesse juntado comprovante de que estava em compras no supermercado ou que consumiu algum produto na loja do réu, a situação seria outra. Porém, não há nos autos nenhum comprovante. Assim, afasto a tese de que se trata de relação de consumo entre as partes.”
NO CASO DOS AUTOS, MUITO EMBORA OS DOCUMENTOS JUNTADOS DEMONSTREM O FURTO DO VEÍCULO E, EM QUE PESE A JUNTADA DOS DOCUMENTOS SUPRAMENCIONADOS, RESTA AUSENTE A NOTA FISCAL DA COMPRA EFETUADA NO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA QUE, NO CASO EM COMENTO, SERIA O DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR QUE O VEÍCULO DO AUTOR ENCONTRAVA-SE PARADO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ, COMPROVANDO A RELAÇÃO DE CONSUMO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. FATO É QUE, O BOLETIM DE OCORRÊNCIA É CONFECCIONADO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR, NÃO TENDO, POR SÍ SÓ, O CONDÃO DE COMPROVAR OS FATOS. NESTES TERMOS, ANTE A AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DA VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL, HÁ DE SE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 345, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RECONHECENDO-SE A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
MATEUS OLIVEIRA DE ARAÚJO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95,
CONDENO
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC
. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)